Tribunal: TJSP
Processo: 0000284-24.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação – Violação da suspensão de se obter habilitação para conduzir veículo automotor – Artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro – Inexistência de prova de que o acusado teve declarada a suspensão de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor – Prova insuficiente – Absolvição decretada – Recurso provido.